Tribunal: TJDFT
Processo: 0000162-26.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OBSERVÂNCIA. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. A relação familiar conflituosa entre mãe e filha não é capaz de caracterizar a situação de violência de gênero, se verificado que a vulnerabilidade da filha menor frente à genitora envolve questões de autoridade materna, não sendo a condição feminina da vítima determinante para deflagrar a agressão.
2. A presença da qualificadora de homicídio praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 121 § 2o, inciso VI, c/c o § 2o-A, do Código Penal), não encontra amparo na prova judicializada quando se extrai, no caso concreto, que a mesma punição materna, decorrente de dificuldades de criação e desentendimentos familiares, poderia ser direcionada, de forma desmedida e criminosa, a qualquer um dos filhos da ré, independentemente do gênero.
3. Em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, inciso XXXVII, da Constituição Federal), uma vez que não se mostra possível a esta instância recursal apenas decotar a qualificadora, por se revelar manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal), deverá a ré ser submetida a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada para determinar que a ré seja submetida a novo julgamento.